Tribunal: TJMT
Processo: 1025642-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025642-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), SILVANA TEIXEIRA AGOSTINHO - CPF: 046.447.098-67 (AGRAVANTE), SILVIA HELENA TEIXEIRA AGOSTINHO - CPF: 424.499.521-87 (AGRAVADO), SILMARA TEIXEIRA AGOSTINHO RAYMUNDO - CPF: 384.282.021-68 (AGRAVADO), LUCIANO TEIXEIRA AGOSTINHO - CPF: 780.012.931-49 (AGRAVADO), JEANA VALERIA MENDES ALVES - CPF: 027.936.921-23 (ADVOGADO), ANDRESSA BEATRIZ MENDES COSTA - CPF: 044.580.941-81 (ADVOGADO), SILVIO TEIXEIRA AGOSTINHO - CPF: 051.277.988-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES TEIXEIRA AGOSTINHO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES TEIXEIRA AGOSTINHO - CPF: 704.739.518-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO
– DEFERIDO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE BENS E LIBERAÇÃO DOS VALORES EXISTENTES NA CONTA DA FALECIDA – PRETENDIDA ALIENAÇÃO DE BENS – DESCABIMENTO

– NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se pelos documentos que instruem os autos constata-se o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida, qual seja, a autorização para alienação antecipada dos bens que compõem o acervo hereditário deixado pela
de cujus
, há que ser mantida a decisão que deferiu parcialmente os pedidos formulados, autorizando apenas a liberação dos valores necessários ao pagamento dos débitos pendentes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela e Efeito Suspensivo interposto por
SILVANA TEIXEIRA AGOSTINHO
nos autos da
Ação de Inventário
ajuizada por
SILVIA HELENA TEIXEIRA AGOSTINHO, SILMARA TEIXEIRA AGOSTINHO RAYMUNDO e LUCIANO TEIXEIRA AGOSTINHO,
contra a decisão proferida pela 1ª Vara Esp. Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, a qual deferiu parcialmente o pedido de alienação antecipada de bens e liberação de valores
existentes em dinheiro nas contas bancárias da falecida
, para autorizar apenas a liberação de dinheiro para pagamento dos débitos, conforme abaixo colacionado (ID
188138686
).

“Vistos etc.

Defiro, parcialmente, o pedido de id 113646739. Intime-se a inventariante, para juntar aos autos, as guias com os valores dos débitos, em nome do falecido.

Com a juntada, proceda-se a liberação do valor depositado, em conta judicial, para o pagamento dos débitos, devendo comprovar-se nos autos o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, contado da liberação.

Cumpra-se
.[...].”

Sustenta a agravante, em suas razões recursais (ID 188138676), a necessidade de reforma da decisão agravada para que sejam deferidos os pedidos formulados pela agravante, quais sejam,
(a) a
liberação total dos valores existentes em dinheiro nas contas bancárias da falecida; (b) a autorização para alienar o veículo Hyundai HB20 1.6M COMF, Placa QBN2794, 2015/2015 e a (c) a autorização para alienação do bem imóvel.

Alega que que o veículo vem sofrendo desvalorização em razão do tempo, somado ao fato de que se encontra deteriorando.

Aduz que o veículo possuía seguro, o qual se exauriu no começo do ano de 2022, fazendo com que a agravante se sinta insegura pelo fato de que o veículo poderá ser objeto de furto ou roubo, tendo em vista que o automóvel fica guardado em sua residência e devido a sua profissão de enfermeira, passa a maior parte do tempo fora de casa por realizar inúmeros plantões.

Enfatiza que sua residência se trata de uma casa térrea, protegida apenas por muros e cerca elétrica, motivo pelo qual teme que o veículo seja objeto de furto e como os demais herdeiros não concordam com a renovação do seguro, não quer ser responsabilizada caso o bem venha a se perder.

Menciona ainda que o veículo mesmo parado em sua casa gera inúmeras despesas anuais como IPVA, licenciamento, manutenção, lavagem, troca de bateria, entre outros.

Esclarece não ser razoável manter o veículo parado em sua garagem, sob o risco de furto até o desenrolar da partilha, gerando à inventariante tensão por medo de que o bem pereça, aliado ao fato de que a alienação possibilitaria a venda pelo valor da tabela FIPE, sendo o fruto da venda depositada em conta judicial para posterior partilha.

Prossegue defendendo a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja autorizada a venda antecipada do bem imóvel deixado pela falecida, localizado no loteamento denominado “Núcleo Habitacional CPA IV, 2ª Etapa”, município de Cuiabá/MT, registrado sob a matrícula de nº 78.236.

Cita que referido bem encontra-se desocupado e guarnecido com móveis deixados pela
de cujus,
já que os herdeiros não conseguiram chegar em consenso sobre o destino dos móveis, além de não autorizarem a remoção dos bens para que sejam guardados em um depósito, tampouco autorizam a locação do imóvel residencial mobiliado.

Assevera que o imóvel, mesmo desocupado também gera gastos com manutenção e conservação, taxa de água, luz, lixo, impostos, entre outros, despesas estas que os herdeiros não estão dispostos a suportar.

Com esses argumentos, requer a autorização para venda antecipada do bem imóvel ou, alternativamente, requer a autorização para locação do imóvel com os móveis ou a remoção dos móveis que guarnecem a residência para outro local de modo a viabilizar a sua locação, diminuindo assim as despesas a sua manutenção.

Sob tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja autorizada a venda antecipada do veículo Hyundai HB20 1.6M COMF, Placa QBN2794, 2015/2015 e do bem imóvel localizado no loteamento denominado “Núcleo Habitacional CPA IV, 2ª Etapa”, município de Cuiabá/MT, registrado sob a matrícula de nº 78.236.

Alternativamente, requer a autorização para remoção dos móveis que guarnecem a residência para um deposito ou outro local da inventariante, onde os móveis ficarão à disposição dos demais herdeiros a fim de realizar conjunta e amigavelmente a divisão, desocupando assim o imóvel para locação e ou que seja autorizado a locação do bem, mobiliado, para que os valores, fruto da locação, seja depositado em juízo no saldo deste processo de inventário.

A liminar recursal foi indeferida ID 188460672.

Não foram prestadas informações pelo juízo (ID 188547245).

Contrarrazões apresentadas no ID 192643186.

O feito foi encaminhado ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça para tentativa de conciliação (ID 193434697), no entanto, apesar das tentativas, não foi possível chegar a um acordo devido às divergências existentes entre as partes, especialmente com relação à alegada necessidade de vistoria no imóvel objeto do presente recurso (ID 194842172; 194937798; 199747199; 201926238; 204204680; 205808673 e; 206241179).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a agravante requer a reforma da decisão que deferiu parcialmente o pedido para liberação total dos valores existentes nas contas bancárias da falecida e autorizar a alienação do bem imóvel
localizado no loteamento denominado “Núcleo Habitacional CPA IV, 2ª Etapa”, município de Cuiabá/MT, registrado sob a matrícula de nº 78.236 e o veículo Hyundai HB20 1.6M COMF, Placa QBN2794, 2015/2015
. Alternativamente, requer autorização para locação do imóvel mobiliado ou a autorização para remoção dos bens móveis que guarnecem a residência da falecida
de modo a viabilizar a sua locação.

Pois bem.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela antecipada seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, não se verifica nesse momento processual a real necessidade de alienação dos bens indicados pela agravante, mesmo porque consta dos autos que a falecida deixou valores em conta bancária, valores que podem ser levantados para custear as despesas decorrentes do inventário e dos bens deixados pela
de cujus.

Além disso, não há nos autos um único documento capaz de demonstrar a existência de necessidade premente de alienação dos bens.

Desataca-se ainda, que não há consenso entre os herdeiros, mostrando-se a relação bastante conturbada, fato este que inviabilizou a realização de um acordo entre as partes após as tentativas de conciliação, como comprovam os termos de audiência de conciliação ID 194842172; 199747199 e 205870177.

Ademais, é sabido que alienação antecipada de bens pertencentes ao espólio, nos termos do artigo 619 do CPC/15, possui caráter excepcional, cuja autorização será concedida quando comprovada a necessidade de levantamento de recursos para o pagamento de dívidas do espólio ou quando comprovado o risco de deterioração da coisa, hipótese que não corresponde aos autos.

Ora, como alega a própria agravante, o pedido de alienação é motivado pelo receio de permanecer com o veículo guardado em sua residência e pelos gastos decorrentes da manutenção dos referidos bens, inexistindo demonstração de deterioração dos bens.

Portanto, não preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15 e ausente a concordância dos demais herdeiros não há que se falar em alienação dos bens de forma antecipada por tratar-se de medida excepcional.

Aliás, nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL INVENTARIADO PARA QUITAÇÃO DE DESPESAS DO INVENTÁRIO - DISCORDÂNCIA DE HERDEIRO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, não se verifica prima facie, a real necessidade de alienação do bem, com a justificativa de necessidade de pagamento das despesas do inventário, haja vista que o agravante se predispôs a arcar com as despesas decorrentes do inventário e imóvel. Também não há comprovação de necessidade premente. Ademais, não estando todos os herdeiros de acordo com a alienação de bem indicado, ao menos por ora, deve ser indeferido o pleito de expedição de alvará para a efetivação do negócio jurídico postulado. De outra banda, não se verifica presente o perigo de dano, haja vista que o próprio agravante se prontificou a assumir todas as despesas do processo de inventário, dentre elas o pagamento do ITCMD, bem como disponibilizar os recursos necessários para a manutenção de todos os bens que compõem o Espólio.”
(N.U 1005048-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023).

Nessas circunstâncias, considerando o conjunto probatório existente nos autos até o momento, não há como prosperar a irresignação da agravante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024